Tribunal: TJSP
Processo: 2224803-97.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – DEMORA NA REMOÇÃO PARA ESTABELECIMENTO CRIMINAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – PACIENTE REMOVIDO PARA ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTERMEDIÁRIO – ORDEM PREJUDICADA.